Tribunal: STF
Processo: ARE 868155
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Militar. Pensão por morte. Paridade e Integralidade. Decreto Estadual nº 30.886/02. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a parte agravada não apresentou contrarrazões.